Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.
1.1. Parecer técnico elaborado de forma unilateral e com desconsideração de encargos livremente pactuados sem qualquer amparo jurídico não configura instrumento hábil para apuração da taxa de juros do negócio jurídico.
2. A tarifa de avaliação é lícita na hipótese de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia.
3. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
3.1. No caso, ausente prova do registro do contrato de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito, incabível a cobrança da taxa, cujo valor deve ser restituído em dobro, uma vez que o contrato foi celebrado em 28/08/2021.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.